Tribunal: TJSP
Processo: 1518400-37.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Furto qualificado – Réu reincidente – Agravante compensada pela confissão – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime aberto – Não cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Medida não recomendável se o agente já foi condenado e ainda cumpria pena por crime hediondo quando praticou o novo delito – Prisão domiciliar – Modalidade de prisão preventiva

Ementa:
Furto qualificado – Réu reincidente – Agravante compensada pela confissão – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime aberto – Não cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Medida não recomendável se o agente já foi condenado e ainda cumpria pena por crime hediondo quando praticou o novo delito – Prisão domiciliar – Modalidade de prisão preventiva – Impossibilidade de fixação na sentença para fins de cumprimento de pena – Recurso da Defesa não provido.
Furto qualificado – Vítima que foi imediatamente ressarcida do prejuízo sofrido – Indenização civil – Impossibilidade de fixação do valor – Inteligência do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Recurso do Ministério Público não provido.